Tribunal: TJDFT
Processo: 0750107-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750107-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: JESSIKA FREITAS SILVA, WESLEY OLIVEIRA SARAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra provimento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que determinou que o autor emendasse a inicial para adequar o polo passivo para manter apenas o subscritor do título executivo. Decido. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, foi determinado ao autor que adotasse providências para o recebimento da petição inicial: “Emende a inicial para adequar o polo passivo para manter apenas o Subscritor do Título Executivo. Nada obstante os julgados apresentados na inicial, reputo inexistir solidariedade entre os ora réus para o processo monitório, a responsabilidade solidaria poderia ser discutida em ação de conhecimento, mas não em ação de monitória, que possui como um dos requisitos a existência de título sem eficácia executiva, o que inexiste na hipótese em relação ao réu. Assim, faculto ao exequente convolar o feito em ação de conhecimento com inclusão de ambos os pais do infante, ou adequar o polo passivo para manter apenas o subscritor do título executivo. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” O pronunciamento judicial não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso. Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência do conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição de recurso. Precedente: (Acórdão 1615505, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022). Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi